Tribunal: TJSP
Processo: 2168729-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXA DE LIXO – Exercícios de 2018 a 2020 – Objeção prévia de executividade rejeitada – CDHU – Imunidade recíproca reconhecida em relação ao imposto – CF, art. 150, VI, letra "a", parágrafos 2o e 3o – Benefício constitucional que não engloba outras espécies tributarias – Taxa de Coleta de Lixo – Constitucionalidade reconhecida (STF,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXA DE LIXO – Exercícios de 2018 a 2020 – Objeção prévia de executividade rejeitada – CDHU – Imunidade recíproca reconhecida em relação ao imposto – CF, art. 150, VI, letra "a", parágrafos 2o e 3o – Benefício constitucional que não engloba outras espécies tributarias – Taxa de Coleta de Lixo – Constitucionalidade reconhecida (STF, Súmulas Vinculantes 19 e 29). Recurso parcialmente provido, com a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido (CPC, art. 85, § 3o, I).